Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. USUCAPIÃO. FAZENDA PARANOAZINHO. CONTENDA DE NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO AMBIENTAL NO LITÍGIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL.
1. Tratando-se de demanda exclusivamente privada, que não envolve interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para seu julgamento não é da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o da Resolução no 03/2009 — TJDFT.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Segunda Vara Cível de Sobradinho.